Tribunal: TJSP
Processo: 1516508-39.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Insuficiência probatória na caracterização do delito de tráfico de drogas. Réu com 35 anos, primário, com quem foi apreendida uma porção de skunk, quando sentado na calçada, tendo afirmado categoricamente ser destinada a porção para seu uso próprio. Ausência de evidências da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Art. 33 da Lei 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Insuficiência probatória na caracterização do delito de tráfico de drogas. Réu com 35 anos, primário, com quem foi apreendida uma porção de skunk, quando sentado na calçada, tendo afirmado categoricamente ser destinada a porção para seu uso próprio. Ausência de evidências da finalidade mercantil do entorpecente. Atipicidade da conduta. Tema 506. Repercussão Geral. Insuficiência de provas quanto às porções de outras drogas apreendidas próximas do local. Absolvição é medida que se impõe. Artigo 386, inciso III do CPP. Recurso provido.